Tribunal: TJBA
Processo: 8040672-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040672-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LIAN LIBORIO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. EXPRESSÃO PATRIMONIAL INAFERÍVEL. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou a competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública e indeferiu tutela de urgência em ação ordinária visando discutir a regularidade da correção de prova discursiva em concurso público para o cargo de professor – Pedagogia e alegada preterição em lista de cotas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou à Vara da Fazenda Pública processar e julgar demanda relativa à correção de prova discursiva em concurso público; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, afastando cláusula de barreira prevista no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, restringe-se a causas de conteúdo patrimonial aferível até 60 salários mínimos. Ações relativas à continuidade de candidato em fases subsequentes de concurso público envolvem matéria de alta complexidade e carecem de expressão patrimonial objetivamente aferível, atraindo a competência da Vara da Fazenda Pública, conforme precedentes do TJBA. A cláusula de barreira prevista no edital, que limita a correção das provas discursivas aos candidatos mais bem classificados em cada lista, é constitucional, nos termos do Tema 376/STF. A candidata, inscrita na lista de Afrodescendentes e Indígenas, obteve 53 pontos na prova objetiva e classificou-se na 80ª posição, fora do limite de 60 convocados para a correção da prova discursiva, inexistindo probabilidade do direito. Não se verifica perigo de dano, pois eventual procedência da ação ao final permitiria a reintegração às fases subsequentes, sem prejuízo irreparável. Alterar as regras editalícias após o certame violaria a isonomia e o princípio da vinculação ao edital. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: Compete à Vara da Fazenda Pública processar e julgar ações relativas a concursos públicos quando ausente expressão patrimonial objetivamente aferível, independentemente do valor da causa. É constitucional a cláusula de barreira que limita a correção das provas discursivas aos candidatos mais bem classificados, desde que prevista expressamente no edital. A ausência de classificação dentro do limite previsto em edital afasta a probabilidade do direito e inviabiliza a concessão de tutela de urgência para prosseguir em concurso público. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.02.2014 (Tema 376); TJBA, Conflito de Competência nº 0000447-17.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 27.09.2017; TJBA, CC nº 8040846-73.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, pub. 07.04.2022; TJBA, CC nº 8025143-05.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 07.04.2022; TJBA, AI nº 8000943-31.2021.8.05.0000, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, pub. 09.06.2021; TJBA, AI nº 0020342-27.2017.8.05.0000, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 06.08.2019; TJBA, APL nº 8000794-77.2020.8.05.0256, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 17.03.2021; TJBA, MS nº 8028377-97.2018.8.05.0000, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 12.07.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8040672-25.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Agravante LIAN LIBÓRIO OLIVEIRA DOS SANTOS e, como Agravado, o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA